Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-92.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8000627-92.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Embargante: MARIA DO SOCORRO BRITO VIEIRA Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA Embargados: SERRANA INDUSTRIAL ALGODOEIRA LTDA e outros Advogado(s):MARCUS TALVANY SANTOS MARINHO, MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA, GIVANEI LIMA DIAS, ABIARA MEIRA DIAS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob alegação de contradição e omissão. A embargante sustenta possuir hipossuficiência econômica, apresentando documentos que, segundo alega, foram indevidamente desconsiderados. Requer a concessão da benesse e o reconhecimento de suposta nulidade contratual não apreciada na decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada: (i) incorreu em contradição ao indeferir a gratuidade de justiça com base em fundamentos que, segundo a embargante, desconsideram provas constantes dos autos; (ii) incorreu em omissão por não apreciar a alegação de ausência de poderes de representação na celebração do contrato e por não especificar os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. No caso, não se identifica contradição interna na decisão, que apresentou fundamentação clara e coerente ao indeferir a gratuidade de justiça, com base na incompatibilidade entre o valor do contrato e a alegada hipossuficiência, além de reconhecer a insuficiência da documentação apresentada. 5. A ausência de manifestação sobre a validade da assinatura contratual não configura omissão sanável por embargos, por não constituir matéria necessária à análise do pedido de gratuidade, objeto específico da decisão embargada. 6. A alegação de que a decisão não indicou quais documentos seriam aptos a afastar a presunção de capacidade contributiva não caracteriza vício, mas simples inconformismo com o julgamento. 7. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos, por buscar reexame de mérito da decisão sob a aparência de vícios inexistentes. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não configura contradição a discordância da parte com a fundamentação adotada na decisão embargada. 2. A ausência de manifestação sobre questão alheia ao objeto específico da decisão não constitui omissão nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, tampouco à complementação de fundamentos que a parte entende insuficientes." _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º, e 1.022, I, II e III. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8000627-92.2016.8.05.0032.1.EDCiv, sendo Embargante Maria do Socorro Brito Vieira e Embargados Serrano Industrial Algodoeira LTDA e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator